Tribunal: TJDFT
Processo: 0730641-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU EM SEDE POLICIAL. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO. ENVOLVIMENTO DO MENOR EM PRÁTICAS DELITIVAS NA COMPANHIA DE IMPUTÁVEIS. CRIME DO ECA DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES E O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes porquanto demonstradas a materialidade e a autoria pelo seu reconhecimento fotográfico na fase policial e pelas declarações firmes e harmônicas da vítima, da testemunha policial e do menor infrator, estas prestadas na DCA.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. Demonstrado que o acusado e o adolescente concorreram para a prática criminosa, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal.
4. "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Inteligência da Súmula n. 500 do STJ.
5. Não há falar em bis in idem no reconhecimento da majorante do concurso de pessoas para o roubo e na simultânea condenação do agente pelo crime de corrupção de menores, pois tais institutos tutelam bens jurídicos distintos e possuem incidência autônoma.
6. Recurso conhecido e desprovido.